Tribunal: TJES
Processo: 5017583-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017583-40.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROBSON DEMARCE ALEIXO
AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENTREGA NO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1132 DO STJ. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 380 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão movida por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., deferiu a liminar para apreensão de veículo, ante a comprovação da mora. O agravante alega ausência de requisitos para a medida e abusividade nos encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para comprovar a mora, independentemente do recebimento pessoal pelo devedor; (ii) estabelecer se a alegação de encargos abusivos (juros remuneratórios e capitalização) permite, em sede de cognição sumária, a descaracterização da mora e a revogação da liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a comprovação da mora contenta-se com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento pelo próprio destinatário.

4)
O inadimplemento da obrigação no termo ajustado constitui o devedor em mora de pleno direito (
dies interpellat pro homine
), conforme dispõe o § 2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/1969.

5)
A verificação de eventual abusividade na taxa de juros e na capitalização demanda dilação probatória sob o crivo do contraditório, o que inviabiliza o reconhecimento da descaracterização da mora nesta fase processual embrionária.

6)
A simples propositura de ação revisional de contrato não inibe a caracterização da mora do autor, tampouco obsta a concessão da liminar de busca e apreensão.

7)
O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica a análise dos embargos de declaração opostos contra a decisão liminar recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento:

1. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento pelo próprio destinatário (Tema 1132 do STJ).

2. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora (Tema 972 do STJ), contudo, tal constatação depende de dilação probatória, não sendo presumível em sede liminar.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/1969, § 2º do art. 2º; Lei 13.043/2014.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.888/RS (Tema 1132); STJ, Súmula 380; STJ, Tema 972; TJES, AI 5019612-97.2024.8.08.0000; TJES, AI 5006005-17.2024.8.08.0000; TJES, AI 5003657-26.2024.8.08.0000.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do agravo de instrumento de Robson Demarce Aleixo e a ele negar provimento, bem como julgar prejudicados os embargos de declaração.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Robson Demarce Aleixo
, com pedido de efeito suspensivo e tutela de urgência recursal, contra decisão interlocutória que deferiu liminarmente a apreensão do veículo dado em garantia fiduciária à
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, diante da inadimplência contratual do agravante.

Cinge-se a controvérsia a aferir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão deferida em primeira instância, especialmente à luz da alegação de abusividade contratual e descaracterização da mora, sustentadas pelo agravante como óbices à manutenção da medida.

Segundo consta, o alienante fiduciário encaminhara notificação extrajudicial ao domicílio do devedor, devidamente entregue em 12/08/2025, ostentando o seguinte teor:

“Informamos V. Sa(s) que, para que, no prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, contados do recebimento desta, efetue(m) o pagamento da(s) parcela(s) descrita(s) acima, cujo valor será devidamente corrigido da data de seu vencimento até a data do seu efetivo pagamento. Para maiores informações entre em contato com a central de relacionamento através dos telefones informados no final desta página.

A falta de atendimento a esta solicitação ensejará por nossa parte o encaminhamento do(s) nome(s) de V. Sa(s) junto ao Registro do SERASA, bem como a adoção das medidas judiciais cabíveis, além da antecipação dos vencimentos das demais prestações, tornando-se imediatamente exigível a totalidade do contrato, ficando V.Sa(s), desde já, constituído(s) em mora, para todos os fins previstos em Lei. Especialmente os procedimentos previstos na Lei 13.043 de 13/11/2014, artigo 101, § 2º, e, em cumprimento à Lei de Transparência 12.741/12.”.

Para essa espécie de pretensão, aplica-se o novel entendimento do STJ firmado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1951888/RS, que deu origem ao
Tema
n.º
1132
,

in verbis
:

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969),

para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

De acordo com a exegese do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, promovida pela Segunda Seção da Corte de Cidadania,
a mora decorrerá do
simples vencimento
do prazo
para pagamento e
poderá
ser comprovada por carta registrada com Aviso de Recebimento, não exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Ao dispensar a interpelação do devedor para sua constituição em mora, o legislador estabelece regra que a doutrina denomina de
dies interpellat pro homine
, ou seja, a chegada do dia do vencimento da obrigação corresponde a uma interpelação, de modo que, não pagando a prestação no momento ajustado, encontra-se em mora o devedor.

Assim,
se a mora decorre do mero inadimplemento
e
prescinde de qualquer atitude do credor, já que advém automaticamente do atraso.

De acordo com o voto proferido pelo Ministro João Otávio Noronha no REsp 1951888 - RS,

“[...] tanto para a constituição do devedor em mora quanto para o posterior ajuizamento da ação de busca e apreensão, a lei pretendeu estabelecer meras formalidades, uma vez que o descumprimento do contrato decorre da ausência de pagamento.

Então, se o objetivo da lei é meramente formal, deve ser igualmente formal o raciocínio sobre as exigências e, portanto, sobre a própria sistemática da lei, concluindo-se que, para ajuizar a ação de busca e apreensão, basta que o credor comprove o envio de notificação por via postal ao endereço indicado no contrato, não sendo imprescindível seu recebimento pessoal pelo devedor.

[...]

Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de ‘ausente’, de ‘mudou-se’, de ‘
insuficiência do endereço do devedor
’ ou de ‘extravio do aviso de recebimento’, reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato
”
1
.

Consoante exposto,
é
irrelevante
o recebimento da correspondência ou a
presença de
assinatura
lançada n
o aviso de recebimento,
sendo suficiente
o endereçamento
da notificação extrajudicial ao devedor
.

Superado esse ponto, convém salientar que o reconhecimento da abusividade da capitalização diária dos juros demanda a detida análise das cláusulas contratuais e a aferição de legalidade dos índices alusivos aos encargos da normalidade, impondo-se imprescindível a
dilação probatória sob o crivo do contraditório,
de modo que não se faz presente, neste momento embrionário, a probabilidade do direito alegado.

E não é outro o entendimento deste Sodalício:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ABUSIVIDADE DOS JUROS. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a medida liminar de busca e apreensão pleiteada pelo ora agravado. II. Questão em discussão Saber se a estipulação de taxas de juros superiores à média do mercado configura, por si só, abusividade, a fim de afastar a mora. III. Razões de decidir
A mera estipulação de taxas de juros superiores à média do mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a comprovação da vantagem excessiva do credor, cuja análise depende de maior dilação probatória, incabível nesta via.
IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “
A fixação de taxas de juros superiores à média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a comprovação de vantagem excessiva
.” (TJES, Número do processo: 5019612-97.2024.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 07/05/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, nos autos da ação revisional ajuizada pelo agravante em face de instituição bancária, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, mas concedeu a gratuidade de justiça. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o mero ajuizamento da ação revisional impede a caracterização da mora e, consequentemente, a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes e a adoção de medidas judiciais pelo credor; e (ii) estabelecer se a cobrança de juros superiores à taxa média de mercado caracteriza abusividade apta a justificar a concessão da tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O ajuizamento de ação revisional, por si só, não descaracteriza a mora do devedor, sendo necessário o reconhecimento da nulidade de encargos incidentes no período de normalidade contratual, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 380/STJ). 4. A negativação do nome do devedor e a propositura de ação de busca e apreensão são legítimas quando há descumprimento das obrigações contratuais, independentemente da discussão judicial sobre eventuais cláusulas abusivas.
5. A alegação genérica de cobrança de juros abusivos, sem a devida demonstração de que as taxas praticadas pelo contrato são superiores à média de mercado de forma exorbitante, não justifica a concessão da tutela de urgência. 6. A necessidade de dilação probatória para apuração da abusividade dos encargos contratuais impede a concessão da tutela provisória, pois não se verifica probabilidade do direito em favor do agravante.
7. O contrato firmado entre as partes apresenta de forma clara as taxas de juros, o valor do seguro e o montante das prestações, não havendo indícios de afronta ao dever de informação ao consumidor. 8. A simples possibilidade de negativação do nome do devedor nos cadastros restritivos não configura risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois se trata de consequência natural do inadimplemento contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 10. O ajuizamento de ação revisional não impede a caracterização da mora do devedor nem obsta a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes ou a adoção de medidas judiciais pelo credor. 11. A alegação de juros abusivos deve ser demonstrada concretamente, sendo insuficiente a mera afirmação genérica de que as taxas contratadas superam a média de mercado. 12. A negativação do nome do devedor e a busca e apreensão do bem financiado são consequências naturais do inadimplemento e não configuram, por si sós, dano irreparável ou de difícil reparação. (TJES, Número do processo: 5006005-17.2024.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 09/04/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA DO DEVEDOR. ALEGADA ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE DE EXAME EM SEDE RECURSAL ANTECIPADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte/ES, que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Pan S.A., deferiu liminar para apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, autorizando sua entrega ao credor fiduciário. O agravante pleiteia a reforma da decisão, alegando abusividade nos encargos contratuais e consequente descaracterização da mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada cobrança de encargos abusivos descaracteriza a mora contratual, impedindo o deferimento da liminar de busca e apreensão; (ii) determinar se é possível o exame da abusividade contratual em sede de agravo de instrumento, mesmo sem prévia análise pelo juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR
O reconhecimento da abusividade nos encargos contratuais durante o período de normalidade pode, em tese, descaracterizar a mora, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 28 do STJ; contudo, tal análise demanda prévia instrução probatória e manifestação do juízo de origem. A apreciação originária da abusividade dos encargos não foi realizada pelo magistrado de primeiro grau, de modo que sua análise diretamente pelo Tribunal implicaria indevida supressão de instância. A jurisprudência pacífica do TJES e do STJ assenta que discussões sobre cláusulas contratuais supostamente abusivas devem ser enfrentadas em momento processual adequado, em ação revisional ou mediante manifestação expressa do juízo a quo. O acolhimento da tese recursal implicaria julgamento antecipado de mérito da ação principal, esgotando indevidamente seu objeto.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJES, Número do processo: 5003657-26.2024.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 21/07/2025)

Conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 972), o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.

Todavia, a orientação daquela Corte Superior, cristalizada na Súmula 380, estabelece que
“a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”
.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, julgo prejudicados os embargos de declaração de Id. 16756611.

É como voto.

1
https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=3&documento_sequencial=177474668&registro_numero=202102384997&peticao_numero=&publicacao_data=20231020&formato=PDF

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.